Tribunal: TJES
Processo: 5000179-49.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-49.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILMA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA EVANGELISTA
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000179-49.2025.8.08.0008.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ILMA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA EVANGELISTA.

RECORRIDO:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO. CONSUMIDORA IDOSA. VULNERABILIDADE AGRAVADA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO (ART. 6º, III, DO CDC). NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ILMA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA EVANGELISTA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CEBAP, referente a descontos mensais de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) realizados em seu benefício previdenciário sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO CEBAP".

2.

Irresignada, a recorrente interpõe recurso sustentando, em síntese, vício de informação e de consentimento, vulnerabilidade da autora em razão de sua condição de idosa (68 anos) e a aplicação da inversão do ônus da prova. Dessa forma, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do negócio jurídico, condenar a recorrida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.

Em contrarrazões, a recorrida defende a regularidade da contratação mediante certificado de contratação, a existência de benefícios à disposição da recorrente, a ausência dos requisitos da responsabilidade civil, alegando tratar-se de mero dissabor, pugnando pela manutenção da sentença ou, subsidiariamente, pela redução dos valores de eventual condenação por danos morais.

MÉRITO.

4.

A questão dos autos cinge-se em determinar a validade do negócio jurídico objurgado e, por conseguinte, dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente, que afirma desconhecer a contratação e não ter recebido as informações adequadas sobre a natureza associativa e os encargos decorrentes da suposta filiação.

5.

Inicialmente,
destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidor e o recorrido como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrido demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

6.

Respeitado o posicionamento do(a) ilustre Magistrado(a) prolator(a) da sentença atacada, o recurso interposto comporta provimento, ainda que parcial. Isso porque, do estudo minucioso dos autos, verifica-se que a recorrida não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe foi atribuído. Não é possível aferir livre adesão pela parte autora, especialmente pela estratégia de contratação então estabelecida se de fato a oferta teria sido suficiente informativa e clara, conforme exigidos em semelhantes relações pelas notórias disposições do CDC.

7.

Com efeito, uma ligação telefônica curta, com informações transmitidas de forma acelerada ou ininteligível não possui o condão de assegurar a aquiescência e o pleno entendimento do consumidor quanto às obrigações assumidas, o que configura o vício de informação. Em clara violação ao dever de transparência (Art. 6º, III, do CDC), a falta de comprovação cabal do efetivo consentimento enseja a nulidade do negócio jurídico, sendo devida a restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário.

8.

Destaca-se, que a recorrida não trouxe aos autos qualquer documento que ateste o envio de material informativo prévio à suposta contratação, nem comprovou que a recorrente efetivamente utilizou ou teve acesso aos benefícios supostamente oferecidos. A inexistência desses elementos probatórios reforça a conclusão de desconhecimento do negócio jurídico.

9.

Em corolário lógico da declaração de nulidade do negócio jurídico, impõe-se a condenação do recorrido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora
, a qual, independe de comprovação de má-fé, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

10.

Outrossim, a situação narrada não é configuradora de dano moral, pois, em que pese os descontos indevidos terem sido realizados nos proventos da parte recorrida, os mesmos se deram em quantia módica, não havendo elementos que indiquem o comprometimento da renda. Ademais, a devolução dobrada já alcança implica em punição para a requerida.

11.

Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto, para, reformando a sentença vergastada:

I) DECLARAR
a nulidade do contrato que originou a referida contribuição
"CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056", devendo a requerida se abster de lançar descontos no benefício previdenciário da requerente (NB 113.592.459-4)
;

II) CONDENAR
a parte requerida a restituir à requerente os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário, no valor total de R$ 900,00 (novecentos reais), já em dobro. A partir de cada desconto indevido incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024);

III) REJEITAR
o pedido de danos morais.

12.
Face o provimento recursal, deixo de arbitrar custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 55 da lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)